Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730092-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS CAMIZA FORTES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DE CARVALHO FORTES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carlos Camiza Fortes (ID no 45791325) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 45283017). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO